Tribunal: CARF
Processo: 13708.003859/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003859/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
TEC-SAL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-36.006, de 28 de fevereiro de
2011, da 12a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo
DERAT/RJO n° 109.558, de 22 de agosto de 2008, que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003859/2008-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003859/2008-11

A empresa em epígrafe manifestou inconformidade, às fls. 01, em relação ao
Ato Declaratório Executivo n° 109.558, de 22/08/2008, posto que os débitos
existentes por ocasião de sua opção foram declarados e parcelados com a
observância da Lei Complementar n° 127 de 14/08/2007.
2. Aduz o referido documento, ainda, que:
2.1.
As
multas
relativas
aos
processos
13707003085/2004-12,
13707003086/2004-59 e 13707003087/2004-01, que se encontram em
pendência na PGFN, na situação Ativa Não Ajuizável, estão amparados por
recurso tempestivo.
2.2 E oportuno esclarecer que se tratam de multas impostas pela entrega fora do
prazo de DCTFs que indevidamente foram feitas, uma vez que não havia a
obrigatoriedade para a entrega por se tratar de empresa enquadrada no Simples -
Lei n° 9.317/96.
2.3 Esclarece ainda que a Procuradoria já tem se manifestado quanto a
cobranças deste tipo, considerando-as passíveis de cancelamento e extinção,
invocando o art. 151, III do CTN.
2.4 Com relação aos débitos previdenciários, chama a atenção para o
parcelamento
solicitado
em
06/08/2007,
que
vem
sendo
cumprido
rigorosamente, conforme Pedido de Parcelamento e última GPS recolhida no
código 4324.
2.5 Solicita o cancelamento do Ato Declaratório Executivo.
3. Consta às fls. 15 informação acerca da suspensão da exclusão do Simples
Nacional, tendo sido os autos encaminhados à DICAT/EQCOJ/SIMPLES
NACIONAL.
4. Às fls 25 consta Notificação DRF/RJ2 - DICAT n° 171/2010, a qual
cientificou o contribuinte, conforme disposto na Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 1, de 15/03/2010, dos débitos que motivaram a
exclusão do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
DERAT/RJO n° 109.558, de 22/08/2008, seguindo em anexo Consulta Débito
constante do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (SIVEX), tendo sido
reaberto o prazo de 30 dias, contados da ciência da notificação, para
apresentação de nova impugnação, sendo que, após decorrido o prazo de
ciência, o processo será encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ).
5. A empresa apresentou impugnação às fls. 26 a 27, alegando, em síntese, o
seguinte:
5.1. O contribuinte não possui débitos com a fazenda e nenhum outro ente
federativo fazendário, por isso, solicita a anulação do processo de exclusão do
Simples Nacional, motivada por débitos inscritos sob os n°s 70.606.007612-09,
70.606.007613-90 e 70.606.007614-70, respectivamente, processos de n°s
13707.003085/2004-12, 13707.003086/2004-59 e 13707.003087/2004-01, os
quais estão devidamente quitados, conforme cópias de guias em anexo.
5.2. As referidas inscrições não constam mais na base de dados da PGFN como
ativas, motivo pelo qual solicita o reenquadramento da empresa junto ao
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003859/2008-11

Simples Nacional, tendo em vista que a mesma não possui débitos com a
Fazenda Nacional (PGFN) e está sendo excluída de forma equivocada.
6. A Divisão de Orientação e Análise Tributária - DIORT, através da
Equipe do Simples - Eqsimples, às fls. 60, informa o seguinte:
6.1 Trata o presente processo de manifestação de inconformidade à exclusão do
Simples Nacional, fls. 01, onde o contribuinte alega parcelamento.
6.2 Às fls. 05, encontra-se o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n°
109.558.
6.3 A exclusão foi motivada pelos débitos na PGFN referentes às inscrições
7060600761209, 7060600761390 e 7060600761470, que permaneceram após o
prazo de regularização, fls. 16
6.4 Foi verificado que as inscrições 7060600761209, 7060600761390 e
7060600761470, que motivaram a exclusão, somente foram extintas por
pagamento em 02/09/2010, fls. 17 a 22, tendo ocorrido, portanto, após o prazo
6.5 O contribuinte foi intimado, de acordo com o disposto na Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, fls. 25.
É o Relatório.
A 12a Turma da DRJ/RJ1 jugou improcedente a manifestação de inconformidade,
pelo que consta no voto condutor do acórdão, porque conforme tela “Consultando débitos após
prazo para regularização”, emitida em 20/04/2010 (cópia juntada à e-fl. xxx) os débitos
continuavam não regularizados. Constatou ainda que os parcelamentos dos referidos débitos
foram feitos em 01/02/2010 e liquidados em 02/09/2010.
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 17/03/2011 (e-fl. 70).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/05/2011 (e-fls. 73-90) onde alega, em síntese, que os débitos foram originados
por erro no encaminhamento de DCTF, e que não seria devida, pois é optante do SIMPLES e não
teria encaminhar referida obrigação acessória.
Aduz que após ter ciência do acórdão da manifestação de inconformidade, decidiu
desistir da impugnação e parcelar os débitos, de acordo com suas possibilidades financeiras. E
fê-lo somente após a ciência do acórdão na esperança de ter uma decisão favorável.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003859/2008-11

Cumpre analisar se o recurso voluntário apresentado preenche o requisito de
admissibilidade quanto a tempestividade.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
A Recorrente tomou ciência do acórdão através da Intimação DRF/RJ2-DIORT-
EQSIMPLES n° 203/2011 em 17/03/2011, conforme cópia do AR- Aviso de Recebimento,
juntado à e-fl. 70. O destinatário da correspondência e o endereço informados no Aviso de
Recebimento indicam que a correspondência foi entregue para a Recorrente no seu domicílio
fiscal.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
[...]
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
17/03/2011 (uma quinta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 18/03/2011 (sexta-feira), o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 18/04/2014 (segunda-feira).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003859/2008-11

A Recorrente somente apresentou o recurso voluntário na DERAT/RJO em
13/05/2011, 25 dias após o término do prazo para interposição do recurso. E não consta nos
autos que tenha encaminhado o recurso voluntário pelos Correios.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa.
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital